Tribunal: TJPA
Processo: 0004415-57.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004415-57.2013.8.14.0017

APELANTE: MARINALDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
R
ECURSO CONHECIDO E imPROVIDO. UNÂNIME.

I. Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, próxima ao mínimo, em razão da valoração negativa dos “motivos do crime”. Logo, havendo vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA.

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARINALDO DA SILVA ARAUJO, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto art. 14, da Lei nº 10.826/03
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Em suas razões (
ID. 8551693)
o recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 8551695).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID.
9511056).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se do
Recurso de Apelação proposto por MARINALDO DA SILVA ARAUJO
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

Narra a exordial acusatória, em síntese que, no dia 01 de agosto de 2013, no período noturno, no Assentamento Bradesco, Zona Rural do município de Conceição do Araguaia, o acusado Marinaldo Silva Araújo portava uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal ou regulamentar e matou um animal silvestre.

Diante disso, o Ministério Público denunciou MARINALDO DA SILVA ARAUJO, como incurso nas sanções do art. 14, da Lei 10.826/2003 e artigo 29, caput, §4º, inciso III, da Lei 9.605/1998.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 07 de fevereiro de 2018, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto art. 14, da Lei nº 10.826/03.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões (ID. 8551693) o recorrente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, pois considera inexistir fundamentos idôneos.

Prima facie, cumpre assentar que ao proceder a individualização da pena, o magistrado deve observar e analisar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal para que haja a correta aplicação dentre as cominadas e em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, a fim de que não haja ilegalidade na pena fixada.

Ao elaborar o cálculo dosimétrico, consignou o Juízo singular:

“Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A culpabilidade do acusado não foi elevada a ponto de elevar a pena base.

a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Não há provas nos autos de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) conduta social: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. Não há elementos para se analisar a personalidade do réu.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

O acusado portava arma de fogo para caçar animais silvestres, o que é vedado pela legislação, devendo esta circunstância ser levada em consideração em desfavor do acusado.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..

Nada a ser considerado.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando que uma circunstância judicia (motivos do crime) pesa contra o acusado, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ficando a pena, até aqui, em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva. Fica, portanto, o réu MARINALDO DA SILVA ARAÚJO, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 14, da Lei 10.826/2003 c.c artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, próxima ao mínimo, em razão da valoração negativa dos “motivos do crime”.

No que tange ao referido vetor, constato que foi utilizado fundamento apto, pois o acusado portava arma de fogo para caçar animais silvestres, o que é vedado pela legislação, devendo esta circunstância ser levada em consideração em desfavor do acusado, pelo que mantenho negativa a presente circunstância.

Dessa feita, pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo
, verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal. Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime." (TJE/PA. 2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS: “Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a Súmula n° 23, do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal"
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023